Tribunal: TJDFT
Processo: 0742263-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por TATIANE DOS SANTOS BEIJO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 249765436, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713691-70.2025.8.07.0009, proposta em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie microcirurgia para tumores intracranianos (3.14.01.15-5), microcirurgia por via transesfenoidal (3.14.01.16-3), cirurgia intercraniana por via endoscópica (3.14.01.03-1), fechamento de fístula liquórica transnasal (3.05.01.10-2), bem como os equipamentos necessários indicados por médico assistente da requerente. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 76831196), sustenta que a indicação cirúrgica se deve ao fato da agravante ser portadora de prolactinoma hipofisário, já submetida a tratamento clínico medicamentoso, sem apresentar melhora dos sintomas ou normalização dos exames laboratoriais, bem como pelo fato de mesmo com o tratamento medicamentoso prescrito, não ter sido observada a redução no tamanho da lesão tumoral, tudo em conformidade com os relatórios médicos e exames juntados às fls. 6 a 11 dos autos de origem. Alega que a cirurgia é imprescindível para os pacientes que não tiveram êxito no tratamento medicamentosa, sendo o único procedimento apto para a remoção do tumor. Argumenta que a negativa infundada no que tange a autorização para os procedimentos cirúrgicos indicados, vem causando graves prejuízos a saúde física e mental da paciente, que está encontrando sérios problemas em seu relacionamento uma vez que está impedida de conduzir uma vida sexual ativa, em virtude das dores que impedem o ato, bem como encontra-se na iminência de ver frustrado seu sonho de ser mãe e constituir uma família. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que a parte agravada forneça à agravante o procedimento cirúrgico pleiteado na inicial de origem, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie microcirurgia para tumores intracranianos (3.14.01.15-5), microcirurgia por via transesfenoidal (3.14.01.16-3), cirurgia intercraniana por via endoscópica (3.14.01.03-1), fechamento de fístula liquórica transnasal (3.05.01.10-2), bem como os equipamentos necessários indicados por médico assistente da requerente. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, cumpre observar que não se mostra prudente decidir de forma açodada esse pedido liminar, uma vez que, ao menos nessa análise perfunctória, não entendo estar presente o requisito do periculum in mora, porquanto corroboro com a fundamentação de indeferimento da tutela de urgência na origem, que argumentou que “os laudos trazidos (ID. 247045537, ID. 247045539 e ID. 247045541) não trazem informação que permita aferir a urgência na realização do referido procedimento, devendo ser observado que o documento de ID. 247045540 é pedido de avaliação com urgência por médico de neuro-cirurgia (o que foi feito), e não indicativo de urgência para realização do procedimento almejado pelo presente processo”. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator